Tribunal: TJDFT
Processo: 0735030-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735030-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, quanto aos novos documentos (IDs nos 66834539 e 66834540). Prazo de 15 dias. Brasília - DF, em 3 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator